Tribunal: TJES
Processo: 5007323-40.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007323-40.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS RANGEL BORGES

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TESTE DO
ETILÔMETRO
. RECUSA.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A
ntes da vigência da Lei nº 13.281/2016, a redação do art. 277, do CTB já previa as penalidades e medidas administrativas para o condutor que se recusasse a realizar o teste do etilômetro.
2.

Logo, mesmo antes da
Lei nº 13.281/2016,
o condutor que fosse flagrado dirigindo sob efeito de álcool ou
se recusasse a se submeter aos procedimentos para análise de concentração de álcool no organismo ou outra substância que causasse dependência, sofreria as penalidades e medidas administrativas cabíveis.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007323-40.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS RANGEL BORGES

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO BODART RANGEL - ES5135-A
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Antes da análise do recurso, farei breve síntese da demanda.

Na origem, Vinícius Rangel Borges alegou que é proprietário do veículo
de placa
ODN –
1484
e, ao
tentar realizar o licenciamento do automóvel, foi informado pelo DETRAN/ES que
somente seria possível após o pagamento de duas multas por infração de trânsito, ambas lavradas em razão de ter se recusado a realizar o teste do “bafômetro” (art
s
. 277, § 3º,
c/c 165,
CTB), no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) cada uma, além da suspensão de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses.

Continuou narrando que as multas foram objeto de defesa prévia junto à autarquia estadual, as quais foram indeferidas pela Junta Administrativa de Recursos e Infrações (JARI) e pelo Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN). Contudo, afirmou que o dispositivo que deu ensejo à lavratura dos autos de infração somente passou a vigorar no dia 04/11/2016 (Lei nº 13.281/2016), sendo que os fatos imputados nos autos de infração são anteriores à vigência da lei.

Concluiu, assim, que para que o DETRAN/ES pudesse aplicar o art. 165-A, do CTB (incluído pela Lei nº 13.281/2016), deveria ter sido submetido ao exame de constatação de embriaguez, o que não ocorreu.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando
procedente a pretensão autoral, a fim de anular os autos de infração
nºs. PM30779644-7579/00 e PM30867250-7579/00 e, em consequência, tornar insubsistentes o procedimento administrativo e a penalidade de suspensão do direito de dirigir do requerente,
ora apelado, bem como de eventual correspondente pontuação que tenha sido anotada em sua CNH.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta, em resumo, a legalidade da multa aplicada, bem como a desnecessidade de prova da embriaguez para aplicação da multa.

Pois bem.
Da análise dos autos, entendo que a pretensão recursal deve ser acolhida. Explico.

O magistrado de primeiro grau afirmou que “
a aplicação de sanções pela simples recusa ao teste do etilômetro, inexistente a constatação da embriaguez, somente se tornou possível com o advento da Lei nº 13.281/2016, o que não é o caso dos autos, posto que as autuações foram anteriores.”
.

No entanto, antes da vigência da Lei nº 13.281/2016, a redação do art. 277, do CTB já previa as penalidades e medidas administrativas para o condutor que se recusasse a realizar o teste do etilômetro, senão vejamos:

“
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita cientificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

[...]

§ 3º Serão
aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos
no caput deste artigo. (
Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008
).”.

Logo, mesmo antes da
Lei nº 13.281/2016,
o condutor que fosse flagrado dirigindo sob efeito de álcool ou
se recusasse a se submeter aos procedimentos para análise de concentração de álcool no organismo ou outra substância que causasse dependência, sofreria as penalidades e medidas administrativas cabíveis, nos seguintes termos:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela
Lei nº 11.705, de 2008
)

Infração – gravíssima; (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação. (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Parágrafo único. A embriaguez também poderá ser apurada na forma do art. 277.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Nesse passo, vale destacar que o C. STJ, no julgamento do REsp 1677380/RS, destacou que
“a recusa em submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput.”
.

Por tais razões, sem maiores delongas, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno o requerente, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.